Tribunal: TJES
Processo: 0001604-57.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Pagamento Indevido; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001604-57.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOARES SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
E
mbora a apelante tenha afirmado que
nulidade do contrato, pelas

provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.
2.

Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas de sua
contratação e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque
a validade desse.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001604-57.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOARES SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A, LUCAS COSTA MOULIN - ES32104-A
APELADO: BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELADO: GILBERTO BERGAMINI VIEIRA - ES11565-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

Maria das Graças Soares Santos

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
°
V
ara Cível de
Colatina
,

que julgou improcedente a pretensão autoral.

A
apelante sustentou
,
em síntese, (i)
a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado; e (ii) a ocorrência do dano moral.

P
ois bem.

Na origem, a ora apelante alegou que
embora tenha procurado o Requerido,
ora apelado
para formalização de empréstimo consignado, jamais fez a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas que, a despeito disso, o banco vem efetuando descontos em seus proventos, sem o seu consentimento, sob a rubrica de “reserva de margem” ou Empréstimo RMC” desde 01.07.2015.

Ocorre que, embora a apelante tenha afirmado que nulidade do contrato, pelas provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas da sua
contratação e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque
a validade desse.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte:

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2.
A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.
Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro em 2% os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)